Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-15.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-15.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLENE SILVA MOTA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO E CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E SALÁRIO RETIDO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. ART. 39, § 3º, DA CF/88. CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. TEMA 551/STF. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL QUE ASSEGURA O DIREITO. SERVIDORES COMISSIONADOS. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS PARA FINS DE DIREITOS SOCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU O FATO EXTINTIVO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS QUE NÃO DEMONSTRAM EFETIVO PAGAMENTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS DO CARGO COMISSIONADO. PERÍODO AQUISITIVO NÃO COMPLETADO. TEMA 30/STF. EXCLUSÃO DA PARCELA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Réu, Município de Água Fria/BA, contra sentença que o condenou ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e salário retido, relativos a dois vínculos funcionais sucessivos realizados com a Autora: contrato administrativo temporário como Orientadora Social (agosto/2017 a agosto/2019) e cargo em comissão como Coordenadora de Comunidade (setembro/2019 a dezembro/2020). Em suas razões recursais, o Apelante sustenta ausência de comprovação do inadimplemento e quitação das verbas conforme fichas financeiras.

II. Questão em discussão

Cuida-se de definir: (i) se servidora contratada temporariamente e posteriormente nomeada para cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e salário retido; (
ii
) se o Município comprovou o pagamento das verbas reivindicadas; e (
iii
) se são devidas férias proporcionais quando não completado o período aquisitivo em cargo comissionado.

III. Razões de decidir

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no art. 7º, incluindo décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas com adicional de um terço. No tocante aos contratados temporários, o Tema 551/STF excepciona o direito quando houver expressa previsão legal, como ocorre na Lei Municipal nº 005/2013, que assegura tais verbas. Quanto aos comissionados, inexiste distinção constitucional em relação aos efetivos para fins de direitos sociais.

O município não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao pagamento (art. 373, II, CPC).

Conforme Tema 30/STF, o direito às férias somente se adquire após doze meses trabalhados, sendo indevidas as férias proporcionais do período residual do cargo comissionado em que não se completou o período aquisitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para excluir da condenação as férias proporcionais do período residual do cargo comissionado e, de ofício, revisar os critérios de atualização monetária para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
Sem majoração de honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 85, §11, CPC).

Teses de julgamento:

1) Servidores contratados temporariamente fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão em lei municipal, nos termos do Tema 551/STF; 2) Servidores ocupantes de cargo em comissão têm assegurados os direitos sociais previstos no art. 7º da CF/88, por força do art. 39, § 3º, sem distinção em relação aos servidores efetivos; 3) Incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento de verbas remuneratórias; 4) O direito às férias somente se adquire após o período de doze meses trabalhados, sendo indevidas férias proporcionais quando não completado o período aquisitivo, conforme Tema 30/STF.

REFERÊNCIAS

Legislação: CF/88,
arts
. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; EC 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 005/2013, art. 13.

Jurisprudência: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22/05/2020; STF, RE 570.908 (Tema 30), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno,
DJe
12/03/2010; STF, RE 870.947 (Tema 810); STF,
AgR
ARE 1019020/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2018; STF, RE 1485943/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/08/2024.

XXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000101-15.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE
Á
GUA
FRIA e como apelada MARLENE SILVA MOTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir da condenação as férias proporcionais do período residual do cargo comissionado e, de ofício, revisar os critérios de atualização monetária para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA